Tribunal: TJSP
Processo: 2141568-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Agravante cujos ganhos se encontram abaixo desse teto. Comprovada a condição de isenta de declarar imposto de renda.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Agravante cujos ganhos se encontram abaixo desse teto. Comprovada a condição de isenta de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular e ajuizamento de ação em Juízo diverso ao do domicílio da parte autora não impedem a concessão do benefício. Ausência de elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade. Decisão reformada. Recuso provido.